Tribunal: TJSP
Processo: 2188553-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 2188553-02.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de Araraquara, em que é embargante CAROLINA
FERREIRA DO VAL e é embargado ARNALDO SMIRNE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2188553-02.2020.8.26.0000/50000 – Crs 191220e
2
Voto no 44.116
Embargos de declaração de no
2188553-02.2020.8.26.0000/50000
Processo originário e conexo no 1006239-91.2020.8.26.0037
e no 2168477-54.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de Araraquara
Embargante: Carolina Ferreira do Val
Embargado: Arnaldo Smirne
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios. Advogada interpõe embargos
declaratórios ao acórdão. Afirma-o contraditório no exame
das “provas carreadas nos autos” ao indeferir o benefício da
gratuidade, em que insiste.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão e dirimiu a
questão nos termos que expôs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2188553-02.2020.8.26.0000/50000 – Crs 191220e
3
O quadro de fato e a prova documental
produzida receberam detida e fundamentada análise.
Constou que, apesar da oportunidade, a
autora, advogada militante deixou de esclarecer aspectos
relevantes e apontados de modo objetivo.
Isso revela que a omissão se imputa a
ela, que, na verdade, pretende rediscutir o julgado, diante do
evidente inconformismo com a solução e do inadmissível
caráter infringente de sua manifestação.
Anota-se que este julgamento se dá de
modo simultâneo com os dos embargos declaratórios
2168477-54.2020.8.26.0000/50000 voto 44.115.
Rejeitam-se,
pois,
os
embargos
declaratórios.
Celso Pimentel
relator